Tribunal: TJDFT
Processo: 0740034-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA FREQUÊNCIA A CULTOS RELIGIOSOS. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de autorização para que o apenado, em cumprimento de pena sob regime de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, pudesse frequentar cultos religiosos em dias e horários específicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a flexibilização das condições da prisão domiciliar para permitir a frequência a cultos religiosos, ponderando-se o direito fundamental à liberdade de crença e à assistência religiosa frente às restrições inerentes à execução da pena e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à assistência religiosa é assegurado tanto pela Constituição Federal quanto pela Lei de Execução Penal, sendo um relevante mecanismo para a ressocialização do apenado. Em tese, seu exercício é compatível com a fiscalização por monitoramento eletrônico, que viabiliza o controle estatal sobre os deslocamentos.
4. Contudo, qualquer autorização para flexibilizar as regras da prisão domiciliar deve ser analisada sob a ótica da proporcionalidade e da razoabilidade, exigindo que o pedido seja devidamente instruído para permitir uma avaliação adequada por parte do Juízo.
5. No caso concreto, o pleito foi formulado sem a mínima comprovação dos dias e horários em que os cultos religiosos efetivamente ocorreriam. Tal deficiência na instrução do pedido impede, por si só, o seu deferimento, por ausência de elementos concretos para a análise.
6. Ademais, a notícia superveniente de que o apenado violou a zona de monitoramento desabona sua conduta e reforça a necessidade de manutenção das condições originalmente impostas, como medida necessária à finalidade da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "O deferimento do pedido de autorização para frequência a cultos religiosos por apenado em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, embora amparado pelo direito fundamental à assistência religiosa, subordina-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo indispensável que o pleito venha devidamente instruído com a comprovação dos dias e horários das atividades, sob pena de indeferimento."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, VI e VII; Lei de Execução Penal, arts. 1o, 24 e 41, VII.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1876984, 0708610-07.2024.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/06/2024, publicado no DJe: 24/06/2024; Acórdão 1887812, 0722845-76.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 16/07/2024; Acórdão 1841225, 0754872-49.2023.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/04/2024, publicado no DJe: 15/04/2024.